Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721539-39.2019.8.07.0003 APELANTE: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS APELADO: EDSON DA PAZ FERREIRA DECISÃO A apelante cumpriu o despacho id 33357385, juntando a procuração id 33455598. Dessarte, revogo a decisão id 35096423 e julgo prejudicados os declaratórios (id 35221019). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 22/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator